Tribunal: TJSP
Processo: 1024185-23.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024185-23.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Itaúseg Saúde S/A, e a parte embargada Odette Yvone Stamatis de Arruda
Sampaio Espólio.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024185-23.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4854 *mm/bc
2/5
Voto no: 4854
Embargos de declaração no: 1024185-23.2016.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 23a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Cristiane Amor Espin
Embargante: Itaúseg Saúde S/A
Embargado(a): Odette Yvone Stamatis de Arruda Sampaio Espólio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
418/426, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada e negou
provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório e omisso o embargado acórdão no que tange à limitação de reembolso de
honorários médicos e ao valor da condenação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024185-23.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4854 *mm/bc
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que as questões suscitadas quedaram superadas às fls.
423/424:
"Tratando-se de seguro, a limitação do valor quanto a
honorários médicos, é possível, pelos limites da apólice, o que
não se discute neste feito. Diversa, porém, a recusa de
ressarcimento de despesas inerentes à internação, procedimento
que é coberto. Ressalte-se que a recusa direcionada a exames,
profissionais não médicos (mas necessários ao atendimento) e
materiais pertinentes à internação (fls. 221/235), sem o que o
tendimento médico seria inexequível, torna absolutamente
fictício o contrato de seguro de saúde e aniquila sua função
social, em afronta ao art. 6o, III e art.51, IV, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024185-23.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4854 *mm/bc
4/5
Defesa do Consumidor. E, quanto à internação, ressalta-se que
há cobertura mínima, assegurada no art. 12, I, "a" a "g", da lei
9.656/98, o que não observou o réu".
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024185-23.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 4854 *mm/bc
5/5
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)